Tribunal: TJDFT
Processo: 0740333-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0740333-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: CARLOS FILHO DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de petição, endereçada a este egrégio Tribunal de Justiça, formulada de próprio punho por CARLOS FILHO DA SILVA, que se encontra recluso na PDF II, Bloco G, Ala B, Cela 2, em que requer a progressão de regime, com fundamento na Lei n. 13.964/2019, que alterou o artigo 112 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). Intimada para representar o peticionante (ID 41795297), a Defensoria Pública afirmou que não fora encontrado fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado. Isso porque, em consulta ao processo de execução originário (SEEU 005420-76.2017.8.07.0015), verificou-se que o apenado se encontra regularmente assistido pela DPDF, e o pedido de aplicação retroativa da Lei 13.964/2019, que alterou o art. 112 da LEP para impor novas frações de progressão de regime, já havia sido analisado e deferido anteriormente (mov. 73.1). A manifestação da Defensoria Pública ao ID 42903073 veio acompanhada de documentos (ID 42903074). É o relatório. DECIDO. A presente petição criminal não deve ser conhecida. Conforme mencionado pela própria Defesa Técnica, inexiste fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado, pois o requerimento de aplicação retroativa da Lei no 13.694/2019 já foi apreciado e deferido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do DF, em decisão proferida no dia 28 de outubro de 2021, cuja parte dispositiva assim se apresenta (ID 42903074): (...) Ante o exposto, DEFIRO o pedido para, com fulcro no art. 5o, XL, da CR/88, determinar a aplicação retroativa do art. 112, inc. VI, alínea ‘a’, da LEP, com redação determinada pela Lei 13.964/ 2019, a fim de anotar a fração de progressão de regime à razão 50% da pena hedionda (ação penal 0006300-40.2013.8.07.0005). Atualize-se o RSPE, inclusive quanto à data base caso tenha havido anterior progressão do regime fechado ao semiaberto. Remeta-se o APC atualizado e cópia desta sentença ao reeducando. Com efeito, encontrando-se o peticionante devidamente assistido e tratando-se a presente petição de requerimento idêntico já deferido, inviável nova análise da pretensão, porquanto esgotada a apreciação da tese em oportunidade anterior. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO CONHEÇO da presente petição criminal. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 26 de janeiro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora